Tribunal: TJMT
Processo: 1020459-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020459-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES - CPF: 012.627.391-01 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020459-86.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO:
ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO
"OFF-LABEL"
INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – CÂNCER DE MAMA – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a
jurisprudência do STJ é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco
off-label
ou utilizado em caráter experimental.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020459-86.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO:
ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1021386-26.2024.8.11.004, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente, determinando que a requerida realize com urgência o tratamento (Quimioterapia, Imunoterapia e colocação de cateter de longa permanência) indicado pelo médico especialista, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Inconformado, a Agravante aduz a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista que os planos não estão obrigados a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, assim, discorre que deve responder nos limites do contrato.

Sustenta ainda que o medicamento denominado Pembrolizumabe é de uso experimental, assim, não há cobertura obrigatória. Argumenta que o tratamento solicitado não está previsto no rol da ANS, sendo este taxativo.

Requer, assim, que a decisão agravada seja suspensa. No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 230087665.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 229548681.

Agravo interno interposto no Id. 234995169.

Contrarrazões no Id. 240747194, por meio das quais a parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1021386-26.2024.8.11.004, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente, determinando que a requerida realize com urgência o tratamento (Quimioterapia, Imunoterapia e colocação de cateter de longa permanência) indicado pelo médico especialista, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Em breve síntese, o recorrente discorre
que o medicamento denominado Pembrolizumabe é de uso experimental, assim, não há cobertura obrigatória. Argumenta que o tratamento solicitado não está previsto no rol da ANS, sendo este taxativo.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se a recusa do fornecimento do medicamento
denominado Pembrolizumabe é legitima.

Verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA (
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/keytruda-r-pembrolizumabe-nova-indicacao-1
), portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.”

(N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024